Tribunal: TJSP
Processo: 0004676-98.2021.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Extinção do processo de execução da pena de multa e extinção de punibilidade. Valor Antieconômico. Recurso ministerial visando cassar a r. decisão, para determinar o recebimento da petição inicial e a realização dos atos executórios tendentes ao cumprimento da pena pecuniária pelo sentenciado. POSSIBILIDADE – Embora a multa seja considerada dívida de valor, não perde o seu

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Extinção do processo de execução da pena de multa e extinção de punibilidade. Valor Antieconômico. Recurso ministerial visando cassar a r. decisão, para determinar o recebimento da petição inicial e a realização dos atos executórios tendentes ao cumprimento da pena pecuniária pelo sentenciado. POSSIBILIDADE – Embora a multa seja considerada dívida de valor, não perde o seu caráter de sanção penal. Lei Estadual no 14.272/10 que se direciona a órgãos do Poder Executivo Estadual, não se aplicando ao Ministério Público – RECURSO PROVIDO.